Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. infração de trânsito. art. 165-a do ctb. recusa ao teste do etilômetro. ausência de notificação. inovação recursal. infração autônoma. tema 1079 do stf. súmula 16 da tuj. aparelho certificado pelo inmetro. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na anulação do auto de infração YE02271261.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63346787). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63346791).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade do auto de infração, no que concerne às características do aparelho utilizado para o do teste do etilômetro, à ausência de extrato na realização e de notificação para a apresentação de defesa prévia.
III. Razões de decidir
4. Ressalta-se que as teses da petição inicial são: “III.II. Da inconsistência do auto de infração”, na qual aborda a ausência dos procedimentos da Resolução CONTRAN 432/2013, e “III.III. Ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO”. Como visto, não há na peça de ingresso nenhuma tese a respeito da efetiva ausência de notificação, de modo que a alegação vindicada pela autora em sede recursal é inovadora e não pode ser analisada, já que corresponde a argumento não formulado no momento oportuno perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão.
5. A autora sustenta que no dia 05/05/2024 foi autuada por uma autoridade de trânsito sob a alegação de que se recusou a realizar o teste do etilômetro, resultando na aplicação de uma penalidade pecuniária de R$ 2.934,70, além da perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Narra que, durante a abordagem, foi solicitada que realizasse um teste de alcoolemia em aparelho diverso do bafômetro convencional, que continha LEDS vermelho e verde, desprovido de selo do INMETRO. Esta ausência de certificação motivou a recusa da recorrente em utilizar o equipamento, ocasião em que a autoridade de trânsito optou por lavrar o auto de infração, enquadrando-a na categoria de “condutor que se recusou a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB”. A despeito da autuação, manteve-se no local de modo cooperativo e demonstrando estar em pleno controle de suas faculdades mentais e motoras, sem indícios de comprometimento de sua capacidade de condução.
6. No caso em análise, aplica-se o Tema 1079 do STF, segundo o qual não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).
7. Com efeito, a infração mencionada consiste na mera recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem. Nesse aspecto, tal dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, não havendo nulidade na lavratura da infração de trânsito elencada. Em reforço, no mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
8. Quanto ao aparelho utilizado, é certo que este deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO, nos termos da Resolução do CONTRAN n.o 432 de 23/1/2013, art. 4.o, inciso I. No caso dos autos, o modelo foi descrito no auto de infração, Alcolizer LE 5 (ID 63346771), foi aprovado pelo Inmetro para uso em fiscalização de trânsito, conforme a Portaria DIMEL/INMETRO 234, de 12 de dezembro de 2018.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A; STF, Tema 1079.